Tribunal: TJDFT
Processo: 0734873-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734873-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRVIA JOHNSON VASCONCELOS ELIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Irvia Johnson Vasconcelos Elias em face da r. decisão (ID 206823262, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Banco De Brasília SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte Agravante, por meio da petição de ID 63275230, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator